Tribunal: CARF
Processo: 10845.001393/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.001393/2005-11
ACÓRDÃO
3101-004.086 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO POSTO OURO VERDE DE REGISTRO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/02/1989 a 30/06/1991
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PER/DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PRETENDIDO. DECISÃO MANTIDA.
Recurso voluntário que se limita a reiterar os argumentos anteriormente
apresentados,
sem
impugnação
específica
e
fundamentada
dos
fundamentos da decisão da DRJ. Inexistência de novos elementos fáticos
ou jurídicos.
Diligência determinada pela DRJ confirmou parcialmente a higidez do
crédito pleiteado, sendo dado conhecimento à parte interessada, que não
apresentou contestação.
Ausente comprovação da existência de crédito em montante superior ao já
reconhecido pela fiscalização. Requisitos de dialeticidade (art. 16 do
Decreto no 70.235/72) e comprovação dos fatos não atendidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.086 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001393/2005-11
2
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Com o objetivo de evidenciar adequadamente as particularidades da controvérsia,
transcreve-se, a seguir, o relatório elaborado pelo Juízo a quo, conforme consta do acórdão
recorrido:
O presente processo retorna depois de procedimento de diligência
solicitada por esta Turma de Julgamento. Trata-se de Declarações de
Compensação mediante as quais a contribuinte pretende extinguir os débitos com
aproveitamento de créditos de Finsocial relativo aos períodos de apuração de
fevereiro de 1989 a junho de 1991. O direito ao crédito teria sido reconhecido na
ação ordinária no 92.00109748, ajuizada perante a 5a Vara da Justiça Federal, em
São Paulo.
A autoridade que examinou o pleito entendeu, conforme despacho
decisório de fls. 275/287 que o prazo para a formulação do pedido já havia
expirado tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos entre o trânsito em
julgado da ação judicial, ocorrido em 14/10/1996 ao passo que a transmissão da
DCOMP mais antiga se dera em dezembro de 2003.
Ciente do despacho decisório, apresentou a contribuinte tempestiva
manifestação de inconformidade na qual arguiu a não ocorrência da expiração do
prazo para o procedimento. Alegou haver ingressado com ação de execução no
prazo legal, em 15/02/2001 e que desistiu da execução em novembro de 2003
para reaver administrativamente os valores pagos a maior por via da
compensação, diante do advento da Instrução Normativa no 210, de 2002.
Conforme Resolução no 3.278, de 07 de novembro de 2011, fls. 379/388,
esta Turma de Julgamento entendeu que a contribuinte moveu-se sempre dentro
dos prazos legais tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa, ao
apresentar DCOMPs após a desistência da execução iniciada judicialmente.
Desta forma, o julgamento foi convertido em diligência, tendo sido os autos
encaminhados à unidade de origem para que fossem procedidos os cálculos do
crédito a restituir e à imputação desse crédito ao débito compensado.
Após a execução da diligência, a autoridade responsável elaborou o
relatório de fls. 403/405 no qual, após explicitar os critérios e as premissas
adotadas para a apuração do direito de crédito conclui:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.086 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001393/2005-11
3
Assim, em atendimento à determinação da DRJ/CPS e observadas as
premissas acima indicadas, efetuamos os cálculos do crédito a restituir.
Na planilha de fls. 394, foi demonstrada a apuração dos débitos de Finsocial
devidos à alíquota de 0,5%, com as bases de cálculo indicadas nas DIRPJ dos
Exercícios 1991 e 1992, e foram relacionados os respectivos recolhimentos.
Conforme indicado nos relatórios do sistema Crédito Tributário Sub Judice –
CTSJ (fls. 395/402), após a vinculação dos débitos de Finsocial aos
respectivos pagamentos, foram apurados os seguintes saldos de imposto a
restituir, atualizados até 01/01/1996:
SALDO A RESTITUIR REF. ANO DE 1990 R$ 1.350,53
SALDO A RESTITUIR REF. ANO DE 1991 R$ 839,79
À fl. 413, a unidade de origem opina pela homologação parcial da
compensação veiculada na DCOMP no 42245.30757.121203.1.3.54-5589 e pela
não homologação das demais DCOMPs vinculadas, conforme tabela à fl. indicada.
Notificada do resultado da diligência em 06/12/2012, AR fls. 415, não se
manifestou a interessada no prazo de trinta dias que lhe foi concedido.
Os autos foram então novamente encaminhados a esta Delegacia para
julgamento.
Com o retorno da diligência proposta pelos membros da 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP, por unanimidade de votos, restou
decidido pela parcial procedência da manifestação de inconformidade apresentada pela empresa,
ora recorrente, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/1989 a 30/06/1991
PRAZO PARA RESTITUIÇÃO. EXECUÇÃO JUDICIAL. DESISTÊNCIA.
O prazo para a formulação do pleito administrativo de restituição/compensação
expira após cinco anos contados da desistência da execução do crédito na via
judicial.
DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Reconhecido parcialmente o direito de crédito, cujo montante foi apurado em
procedimento de diligência, homologa-se a compensação até esse limite.
Manifestação de Inconformidade Procedente em
Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário, alicerçado em
fundamentos fático-jurídicos semelhantes àqueles apresentados na manifestação de inconformidade.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.086 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001393/2005-11
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Consoante narrado, diante do pedido de compensação de débito com créditos
oriundos da Ação no 92.0010974, a DRJ entendeu por bem determinar a baixa do processo em
diligência, com o objetivo de verificar a certeza e liquidez dos créditos.
A diligência confirmou a existência dos referidos créditos, o que fundamentou a
decisão da DRJ pela manutenção do crédito apurado pela fiscalização e pela homologação das
declarações de compensação até o limite do valor reconhecido, conforme se extrai da íntegra do
voto:

A tese de expiração do prazo para o aproveitamento administrativo do
direito de crédito alcançado na via judicial que fundamentou o despacho decisório
sob análise foi afastada por esta turma conforme entendimento exposto na
Resolução no 3.278, de fls. 379/388.
Por outro lado, o resultado da diligência solicitada é conclusivo a respeito
do crédito detido pela contribuinte, indicado às fls. 398/399, e sua insuficiência
para fazer frente a todos os débitos compensados nas Declarações de
Compensação conforme demonstrativos de fls. 408/410. Lembre-se que, ciente, a
contribuinte não se opôs às conclusões da autoridade fiscal.
Diante do exposto voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer direito de crédito no montante de R$ 2.190,32,
atualizado até 01/01/1996 e por homologar as compensações até o limite do
direito de crédito reconhecido. Atente-se para a necessidade de recálculo da
imputação entre o crédito e os débitos tendo em vista a data de valoração para o
crédito de R$ 1.350.53 ter sido incorretamente considerada como 29/12/2005
(fls. 408).
A matéria de fundo suscitada pela recorrente em seu expediente recursal confunde-
se com aquela já abordada em sua manifestação de inconformidade, a qual versa sobre o correto
procedimento de restituição dos créditos e a nulidade das cobranças.
A recorrente, além de apenas reiterar seus argumentos anteriores, não apresentou
novos fatos ou fundamentos jurídicos capazes de infirmar a decisão recorrida. Em outras palavras,
não se insurgiu de forma devidamente fundamentada contra os motivos expostos pela DRJ.
Cumpre destacar que a DRJ, inicialmente, converteu o julgamento em diligência
para que a unidade de origem analisasse e se manifestasse quanto à higidez do crédito. Do
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.086 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001393/2005-11
5
resultado dessa diligência foi dada ciência à recorrente, que, contudo, não apresentou
contestação.
É sabido que a dialeticidade — ou seja, a oposição específica e fundamentada aos
fundamentos da decisão recorrida — bem como a comprovação dos fatos alegados, são requisitos
essenciais, respectivamente, para o conhecimento do recurso e para o reconhecimento dos
créditos pleiteados, especialmente no âmbito de pedidos de compensação via PER/DCOMP,
conforme dispõe o art. 16 do Decreto no 70.235/72 e artigos 165 e 170 do CTN.
Dessa forma, verifica-se a ausência de matéria a ser reexaminada, bem como a
inexistência de provas capazes de confirmar a existência de crédito em montante superior àquele
já reconhecido pela autoridade fiscal no âmbito da diligência realizada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário e mantenho incólume a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 458
DF CARF MF
Original